Tribunal: TJDFT
Processo: 0715180-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715180-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: OSMAQUI PECAS E SERVICOS DE AUTOS LTDA - ME, HEIDER VELOSO REIS, OSVALDINO JOSE DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra decisões proferidas pelo Juiz de Direito da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0042960-31.2002.8.07.0001, manejada pelo Agravante em desfavor de OSMAQUI PEÇAS E SERVIÇOS DE AUTOS LTDA. E OUTROS, ora Agravados, indeferiu o pedido de realização de pesquisa via sistemas SISBAJUD e RENAJUD. As referidas decisões foram exaradas nos seguintes termos: ID Num. 88172813 do Feito originário “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido p. Por meio da petição de id. 87383930, requer a parte autora a renovação da pesquisa por meio do SISBAJUD para fins de localização de bens do devedor passíveis de penhora. Decido. Indefiro o pedido, haja vista que a decisão de id. 7741422, a qual suspendeu o feito por ausência de bens do devedor passíveis de penhora, nos termos do artigo 921, III do CPC, foi clara ao afirmar que, para retomada do feito, não seria suficiente o pedido de renovação de pesquisas já realizadas, sendo necessário que o credor indicasse diligências comprovadamente hábeis à satisfação de seu crédito. Diante disso, não sendo cumprida a determinação em comento, retorne o processo ao arquivo, nos termos da supramencionada decisão. Retornem os autos ao prazo de suspensão, conforme estipulado na decisão de id 86541319. Ficam as partes intimadas. BRASÍLIA, DF, 7 de abril de 2021 15:42:00.” ID Num. 89422736 do Feito originário “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S.A. à decisão de id 88172813 com alegação de obscuridade e omissão. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. Destaque-se que o pedido original foi formulado com base apenas no decurso de mais de 01 (um) ano desde a realização da última pesquisa. Agora, a parte muda sua fundamentação para que seja reapreciado o pedido. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS NO JULGADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. ARESTO MANTIDO.1 – ‘Omissão’ é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.2 - Os Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionar a matéria, devem subsumir-se a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC, não se prestando, assim, a reagitar os argumentos trazidos à baila pelas razões recursais, ou inverter resultado do julgamento, já que restrito a sanar os vícios elencados no dispositivo referido.’ Embargos de Declaração rejeitados. (20070111485940APC, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2011, DJ 07/10/2011 p. 155) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida. Retornem os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de id 86541319. Ficam as partes intimadas. BRASÍLIA, DF, 22 de abril de 2021 11:07:33.” ID Num. 90514557 do Feito originário “Trata-se de Execução de Título Extrajudicicial movida por BANCO DO BRASIL em desfavor de HEIDER VELOSO REIS e outros, ambos qualificados no processo. Por meio da petição de id. 90210797, requer a parte autora a renovação da pesquisa por meio dos sistemas conveniados para fins de localização de bens do devedor passíveis de penhora. Decido. Indefiro o pedido, haja vista que a decisão de id. 7741422, a qual suspendeu o feito por ausência de bens do devedor passíveis de penhora, nos termos do artigo 921, III do CPC, foi clara ao afirmar que, para retomada do feito, não seria suficiente o pedido de renovação de pesquisas já realizadas, sendo necessário que o credor indicasse diligências comprovadamente hábeis à satisfação de seu crédito. Diante disso, não sendo cumprida a determinação em comento, retorne o processo ao arquivo, nos termos da supramencionada decisão. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de id 86541319 (fl. 425 PDFc) Ficam as partes intimadas. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2021 15:00:55.” Discorre o Agravante acerca do curso do Feito originário até a prolação da decisão agravada e afirma que o decisum manifestou entendimento equivocado, já que “o Código de Processo Civil, em seu artigo 854, trouxe inovações de cunho processual sopesando dois princípios constitucionais, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, além de outros princípios reflexos como o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução, nos termos do artigo 797, do mesmo Codex” (Num. 25593714 - Pág. 6). Argumenta que o novo sistema SISBAJUD trouxe inovações e passou abarcar operações financeiras não alcançadas pelo antigo BACENJUD. Assevera que a jurisprudência desta Corte de Justiça isenta o Credor de comprovar alteração econômica do Devedor em casos em que se observa o transcurso de tempo razoável desde a última pesquisa realizada, o que se observa no Feito originário, uma vez que “a última consulta ao sistema BACENJUD foi realizada em 20/03/2014 (ID 77414089) e a última pesquisa RENAJUD realizada em 30/01/2013 (ID 77414065), tendo havido transcurso de lapso temporal substancial de mais de sete anos entre essas e o requerimento de novas pesquisas” (Num. 25593714 - Pág.09). Sustenta que o “o indeferimento do pedido de busca de bens via SISBAJUD e REANJUD afronta os direitos constitucionais do Agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato firmado entre as partes, criando a situação absurda na qual o credor deve se sujeitar aos trâmites processuais e prazos favoráveis a devedora, sem garantias de que encontrará bens passíveis de satisfação do débito” (Num. 25593714 - Pág. 12). Acrescenta que a decisão agravada foi proferida ao arrepio do disposto nos artigos 4o e 6o, ambos do Código de Processo Civil. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para que seja “determinada a pesquisa de bens e ativos financeiros, via sistemas SISBAJUD e RENAJUD, em nome dos Agravados” (Num. 25593714 - Pág. 16). Preparo regular (Num. 25593715). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisões proferidas pelo Juiz de Direito da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0042960-31.2002.8.07.0001, indeferiu o pedido de realização de pesquisa via sistemas SISBAJUD e RENAJUD. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, a decisão agravada, em princípio, foi proferida em sintonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça acerca do tema, sendo certo que, nas razões recursais, nem mesmo se alega a eventual modificação da situação econômica dos Executados. Exemplificativo dessa compreensão, confira-se o seguinte precedente desta egrégia Quinta Turma Cível, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD E RENAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se verifica razoabilidade na realização de novas diligências pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente o princípio da cooperação processual. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1284389, 07157451220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 14 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador